Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-70.2024.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000888-70.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS DA SILVA VALLIATI - CPF: 009.025.041-93 (APELADO), ROSANA FERNANDES - CPF: 021.156.291-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.659.751-78 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. V. (VÍTIMA), SUSANI FERNANDES PEREIRA - CPF: 062.017.751-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE CATORZE ANOS. ARTIGO 136, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE GENÉRICA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o apelado pela prática do crime de maus-tratos contra pessoa menor de catorze anos (art. 136, § 3º, do Código Penal), à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto. O órgão ministerial busca a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a valoração negativa das circunstâncias do crime e o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, II, "e", do Código Penal (crime cometido contra descendente).

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias do crime (agressão no interior da residência e na presença da genitora) devem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, "e", do Código Penal no crime de maus-tratos praticado contra descendente.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo exame de corpo de delito, boletins de ocorrência, fotografias das lesões na vítima e relatórios dos órgãos da rede de proteção.

2.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo e pela confissão do acusado, que admitiu ter aplicado correção física no filho.

3.

A alegação de exercício do direito de correção não afasta a tipicidade, pois o ordenamento jurídico não admite o uso de violência física como método educativo.

4.

O excesso na correção, ainda que alegadamente motivado por finalidade educativa, revela abuso parental e configura o crime de maus-tratos.

5.

A presença da genitora no momento da agressão resta incerta nos autos, impedindo a valoração negativa das circunstâncias do crime por este fundamento.

6.

O delito praticado no interior da residência merece valoração negativa, pois o lar representa o espaço primordial de segurança, afeto e cuidado destinado à criança.

7.

A conversão do domicílio em palco de violência contraria a proteção que a vítima necessitava naquele espaço, agravando sensivelmente as circunstâncias do crime.

8.

A criança se vê desprotegida precisamente onde deveria encontrar refúgio, justificando a exasperação da pena-base.

9.

A relação de parentesco entre agente e vítima constitui elemento do tipo penal de maus-tratos.

10.

O reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, "e", do Código Penal (crime contra descendente) configuraria bis in idem.

11.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que não se aplica a agravante genérica relativa ao parentesco no crime de maus-tratos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. No crime de maus-tratos previsto no art. 136 do Código Penal, a prática delitiva no interior da residência justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois inverte o propósito do lar como ambiente de proteção à criança. 2. A relação de parentesco entre agente e vítima constitui elemento do tipo penal de maus-tratos, sendo inadmissível o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, "e", do Código Penal, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 59, art. 61, II, "e", art. 68, art. 136, § 3º, do Código Penal; art. 384, art. 390, art. 402 do Código de Processo Penal; art. 226 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), nos autos do processo n. 1000888-70.2024.8.11.0052, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou José Carlos da Silva Valliati como incurso nas sanções do art. 136, § 3º, do Código Penal (ID 351286910).

A ação penal foi movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra José Carlos da Silva Valliati, inicialmente denunciado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em desfavor da vítima Maximus Cesar Valliat.

Segundo a denúncia (ID 170452247), no dia 19 de agosto de 2024, em uma residência situada no Município de Lambari D'Oeste (MT), o acusado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima ao agredi-la, causando as lesões descritas nas imagens constantes do ID 170190095 e seguintes. A lesão foi praticada contra a vítima, que é seu filho, uma criança, configurando a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal. À época dos fatos, havia convívio diário entre acusado e vítima, tendo a lesão ocorrido com o agente se prevalecendo das relações domésticas e de coabitação existentes.

Conforme apurado, compareceu à unidade policial a senhora Rosana Fernandes, avó da vítima, relatando que recebeu fotos de lesões no corpo da vítima, que teriam sido praticadas pelo denunciado. Estas fotos foram remetidas pelo pessoal da creche. A relatante disse que as agressões já teriam ocorrido anteriormente em outras oportunidades. Apurou-se ainda que, a partir do momento em que o denunciado passou a ser mais ativo nos cuidados com o filho, passou a se tornar ainda mais agressivo com a vítima, tendo a relatante até presenciado o denunciado jogando a vítima com agressividade no berço, sem qualquer razão ou motivo para correção. A relatante indicou que o denunciado ainda disse que "não faz com a criança nem metade do que fizeram com ele" e que profere diversos impropérios contra uma criança de 3 anos de idade.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (ID 351286911), requerendo a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena.

O Ministério Público, em razões recursais, sustenta que as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, por não serem inerentes ao tipo penal. Destaca que as agressões ocorreram na presença da genitora e dentro da residência da vítima, ambiente que deveria garantir proteção e segurança à criança. Ressalta, ainda, que a motivação do delito — a criança mexer na água e comida do animal — é desproporcional, especialmente considerando tratar-se de vítima de apenas 1 ano de idade, incapaz de discernimento.

No tocante às agravantes, argumenta que devem ser reconhecidas por se tratar de crime cometido contra descendente, com abuso de autoridade e prevalecimento das relações domésticas. Aponta que o réu admitiu ter agredido a criança sob pretexto de correção, causando lesões visíveis, e que a sentença deixou de considerar a acentuada vulnerabilidade da vítima, sem fundamentação adequada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e aumentar a pena-base, com o reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e das agravantes previstas no art. 136, § 3º, do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 351286913), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial.

Nas contrarrazões, a Defesa sustenta que os fatos mencionados pelo órgão acusador são inerentes ao tipo penal, não sendo possível recrudescer a pena-base apenas porque a correção foi aplicada no lar das partes envolvidas e na frente de outro genitor, já que a casa é o asilo onde os pais exercem a autoridade parental com mais intensidade.

Quanto à pretensão de reconhecimento das agravantes relativas aos crimes cometidos contra descendentes e também os cometidos com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a Defesa sustenta que também deve ser refutada. Argumenta que, embora a jurisprudência nacional apresente divergências quanto ao reconhecimento do vínculo de parentesco como elemento intrínseco ao tipo penal, a doutrina é pacífica em afastar a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, "e", do Código Penal, a qual se destina a majorar a pena quando o delito é praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro. Cita doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete, no sentido de que não há que se falar na agravante prevista pelo art. 61, II, "e", no crime praticado pelo pai contra filho, pois o parentesco se constitui em elemento do tipo. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no mesmo sentido.

Ao final, requer o conhecimento do recurso ministerial e, no mérito, o seu desprovimento.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que emitiu parecer (ID 353993889) pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

No parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, sustenta que o pleito ministerial merece parcial acolhimento, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS - CONDENAÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - Pleito pela valoração negativa das circunstâncias do crime - Parcial pertinência - Presença da genitora da vítima incerta - Mãe nega ter presenciado o espancamento - Delito cometido no interior da residência - Inversão do propósito do lar - Ambiente de proteção à criança - Aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “e” - Crime contra descendente –Impossibilidade - Bis in idem - Julgados do TJMT - Parecer pelo parcial provimento do recurso para valoração negativa das circunstâncias do crime.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se à dosimetria da pena aplicada ao apelado José Carlos da Silva Valliati, condenado pela prática do crime de maus-tratos contra pessoa menor de catorze anos, previsto no art. 136, § 3º, do Código Penal.

O Ministério Público busca a reforma da sentença para que sejam valoradas negativamente as circunstâncias do crime e reconhecida a agravante genérica do art. 61, II, "e", do Código Penal (crime cometido contra descendente).

Passo à análise de cada uma das teses recursais.

O Ministério Público sustenta que as circunstâncias do crime não são inerentes ao tipo penal, devendo ser valoradas negativamente, pois as agressões sofridas pela criança ocorreram (i) na presença da genitora e (ii) no interior de sua residência.

A Defesa, por sua vez, argumenta que os fatos mencionados pelo órgão acusador são inerentes ao tipo penal, não sendo possível recrudescer a pena-base apenas porque a correção foi aplicada no lar das partes envolvidas e na frente de outro genitor, já que a casa é o asilo onde os pais exercem a autoridade parental com mais intensidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial acolhimento do pleito ministerial, reconhecendo que resta incerta a presença da genitora no momento da agressão, mas que a localidade dos fatos (interior da residência) justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Passo à análise da dosimetria aplicada:

“
DOSIMETRIA DA PENA

O crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, com redação vigente à época dos fatos, comina a pena de detenção, de 02 (dois) meses a 01 (um) ano, aumentada de 1/3 (um terço) quando praticado contra criança menor de 14 (quatorze) anos.

Na fixação da pena, observo o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Primeira fase – circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Analiso as circunstâncias judiciais:

a) Culpabilidade: normal à espécie.

b) Antecedentes: o acusado é primário, inexistindo condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor.

c) Conduta social: não há nos autos elementos concretos que desabonem a conduta social do réu.

d) Personalidade: ausentes dados técnicos ou concretos que permitam valoração negativa.

e) Motivos do crime: próprios da espécie.

f) Circunstâncias do crime: inerentes ao tipo penal.

g) Consequências do crime: não extrapolaram aquelas normalmente decorrentes do delito de maus-tratos.

h) Comportamento da vítima: inexistente.

Diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) meses de detenção, nos termos do art. 136, § 3º, do Código Penal, conforme redação vigente à época dos fatos.

Segunda fase – circunstâncias agravantes e atenuantes

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o acusado admitiu, em juízo, a prática da conduta, ainda que tenha buscado minimizá-la.

Não há agravantes a serem reconhecidas.

Todavia, considerando que a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, mantenho a pena em 02 (dois) meses de detenção, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Terceira fase – causas de aumento e de diminuição

Incide, no caso, a causa de aumento prevista no § 3º do art. 136 do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado contra criança menor de 14 (quatorze) anos (criança com aproximadamente 01 ano na data dos fatos),
razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço).

Assim, torno a pena definitiva em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Pena definitiva

Dessa forma, a pena imposta ao réu JOSÉ CARLOS DA SILVA VALLIATI é de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 136, § 3º, do Código Penal.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A pena deverá ser cumprida em
REGIME INICIALMENTE ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, considerando a quantidade da pena aplicada, a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DA NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime foi praticado mediante violência contra pessoa, circunstância que afasta a incidência do art. 44 do Código Penal, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal.

DISPOSIÇÕES COMUNS

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, considerando ser pessoa pobre nos termos da Lei e representado pela Defensoria Pública neste processo.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, máxime porque respondeu ao processo solto e foi fixado o regime inicial de cumprimento da pena como sendo o aberto.”

O art. 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas.

As circunstâncias do crime referem-se ao modo de execução do delito, ao tempo, ao lugar e aos meios empregados pelo agente. Trata-se de elementos que, embora não integrem o tipo penal, revelam maior ou menor reprovabilidade da conduta.

No caso em análise, o Ministério Público sustenta que as agressões ocorreram na presença da genitora e no interior da residência, circunstâncias que deveriam ser valoradas negativamente.

Quanto à presença da genitora no momento da agressão, verifico que a prova produzida nos autos não permite conclusão segura neste sentido.

Com efeito, em juízo (Relatório de mídias ID 207581065), foi ouvida, na condição de informante, Susani Fernandes Pereira, genitora da vítima. Relatou que os fatos que deram origem ao processo decorreram de uma "correção" aplicada pelo acusado ao filho Maximus, esclarecendo que, à época, a criança possuía aproximadamente 1 (um) ano e meio de idade. Afirmou que, no momento da correção, não lhe pareceu que a conduta teria grande impacto, porém, no dia seguinte, surgiram marcas no corpo da criança, especialmente na região das coxas e glúteos, as quais teriam sido percebidas apenas posteriormente. Disse que o acusado não utilizou objetos, como cinto, chinelo ou varas, mas aplicou "tapinhas no bumbum, próximo à região da fralda", estimando cerca de quatro tapas. Declarou que não presenciou espancamento, asseverando que, se assim fosse, teria impedido. Esclareceu que as marcas não apareceram no mesmo dia, tendo sido visualizadas apenas no dia seguinte, quando a criança frequentou a creche, ocasião em que as cuidadoras encaminharam fotografias das lesões à família. Acrescentou que, no momento dos fatos, encontrava-se em avançado estado gestacional, passando mal, permanecendo sentada em outro cômodo da residência.

Verifica-se, portanto, que a genitora da vítima afirmou expressamente que não presenciou o espancamento e que, no momento dos fatos, encontrava-se em outro cômodo da residência. Embora a avó materna da vítima, Rosana Fernandes, tenha relatado que, segundo lhe foi informado, a genitora teria pedido para que o acusado parasse de bater, trata-se de informação de terceiro, não confirmada pela própria genitora em juízo.

Diante desse quadro probatório, de fato, resta incerta a presença da genitora no momento da agressão, não sendo possível valorar negativamente as circunstâncias do crime por este fundamento, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e ao princípio in dubio pro reo.

Todavia, quanto à localidade dos fatos, a situação é diversa.

Restou incontroverso nos autos que as agressões ocorreram no interior da residência onde a vítima residia com o acusado e a genitora. O próprio acusado, em interrogatório (Relatório de mídias ID 207581065), admitiu que aplicou palmadas no filho no interior da residência.

O lar representa o espaço primordial de segurança, afeto e cuidado destinado à criança. É no ambiente doméstico que a criança deve encontrar proteção, acolhimento e condições adequadas para seu desenvolvimento físico, psíquico e social.

A Constituição Federal, em seu art. 226, estabelece que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O art. 227 da Constituição Federal dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), em seu art. 5º, estabelece que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

A Lei n. 13.010/2014, conhecida como "Lei da Palmada" ou "Lei Menino Bernardo", alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. O art. 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a criança e o adolescente têm o físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.

No caso em análise, o acusado, no exercício da autoridade parental, converteu o lar em palco de violência, contrariando a proteção que a vítima necessitava naquele espaço e naquele que deveria zelar por ela.

A criança, com apenas 1 (um) ano de idade à época dos fatos, absolutamente incapaz de discernir entre o certo e o errado, foi agredida no interior de sua própria residência, local onde deveria estar sob pleno cuidado, acolhimento e segurança, com seus direitos resguardados.

A inversão do propósito do lar como ambiente de proteção à criança agrava sensivelmente as circunstâncias do crime, uma vez que a vítima se vê desprotegida precisamente onde deveria encontrar refúgio.

Não se trata de circunstância inerente ao tipo penal de maus-tratos, mas de elemento que revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Com efeito, o tipo penal de maus-tratos (art. 136 do Código Penal) não exige que o crime seja praticado no interior da residência. O delito pode ser cometido em qualquer local, seja no ambiente doméstico, seja em local público, seja em estabelecimento de ensino, de saúde ou de assistência social.

Quando o crime é praticado no interior da residência, há uma violação mais intensa dos valores tutelados pelo ordenamento jurídico, pois o lar, que deveria ser o espaço de proteção e segurança da criança, é convertido em ambiente de violência e sofrimento.

Essa circunstância revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Portanto, acolho parcialmente o pleito ministerial para determinar a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da prática delitiva no interior da residência.

O Ministério Público sustenta que devem ser reconhecidas as agravantes, em razão das agressões terem ocorrido contra descendente (filho), bem como mediante abuso de autoridade, prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação e/ou de hospitalidade.

A Defesa, por sua vez, argumenta que a relação de parentesco entre agente e vítima constitui elemento do tipo penal, não sendo possível o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, "e", do Código Penal, sob pena de
bis in idem
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não reconhecimento da agravante genérica, em razão de
bis in idem.

Passo à análise.

O art. 61, II, "e", do Código Penal estabelece como circunstância agravante o fato de o crime ser cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge.

O art. 136 do Código Penal tipifica o crime de maus-tratos nos seguintes termos:

"Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

§ 2º Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

§ 3º Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos."

Verifica-se que o tipo penal de maus-tratos exige que a vítima esteja sob a autoridade, guarda ou vigilância do agente. Trata-se de elemento essencial do tipo, sem o qual não há crime de maus-tratos.

No caso em análise, a vítima é filho do acusado, estando, portanto, sob sua autoridade, guarda e vigilância, em razão do poder familiar.

A relação de parentesco entre agente e vítima (pai e filho) é, portanto, elemento constitutivo do tipo penal de maus-tratos, integrando a própria estrutura do delito.

O reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, "e", do Código Penal (crime cometido contra descendente) implicaria valorar duplamente a mesma circunstância: uma vez como elemento do tipo penal e outra vez como agravante genérica.

Tal procedimento configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico, pois violaria o princípio da proporcionalidade e o princípio ne bis in idem, segundo o qual ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato.

A doutrina é pacífica neste sentido. Júlio Fabbrini Mirabete, em seu Manual de Direito Penal, ensina que
"não há que se falar na agravante prevista pelo artigo 61, II, e, no crime praticado pelo pai contra filho, pois o parentesco se constitui em elemento do tipo".

O mesmo raciocínio aplica-se às demais agravantes invocadas pelo Ministério Público (abuso de autoridade e prevalecimento de relações domésticas de coabitação).

Com efeito, o tipo penal de maus-tratos exige que o agente abuse dos meios de correção ou disciplina, o que pressupõe o exercício de autoridade sobre a vítima. Da mesma forma, o tipo penal exige que a vítima esteja sob a guarda ou vigilância do agente, o que pressupõe a existência de relações domésticas de coabitação.

Portanto, o abuso de autoridade e o prevalecimento de relações domésticas de coabitação são elementos constitutivos do tipo penal de maus-tratos, não podendo ser valorados novamente como agravantes genéricas, sob pena de bis in idem.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de que,
"nos crimes de maus-tratos previstos no art. 136 do Código Penal, a relação de parentesco entre agente e vítima constitui elemento do tipo, não sendo admissível o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, 'e', sob pena de bis in idem".

Portanto, rejeito o pleito ministerial de reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, "e", do Código Penal (crime cometido contra descendente), bem como das demais agravantes invocadas (abuso de autoridade e prevalecimento de relações domésticas de coabitação), em razão de
bis in idem.

Acolhido parcialmente o pleito ministerial, passo à redosimetria da pena.

Primeira fase – circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Analiso as circunstâncias judiciais:

a) Culpabilidade: normal à espécie.

b) Antecedentes: o acusado é primário, inexistindo condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor.

c) Conduta social: não há nos autos elementos concretos que desabonem a conduta social do réu.

d) Personalidade: ausentes dados técnicos ou concretos que permitam valoração negativa.

e) Motivos do crime: próprios da espécie.

f) Circunstâncias do crime: desfavoráveis. Conforme fundamentado, o crime foi praticado no interior da residência, local onde a vítima deveria estar sob pleno cuidado, acolhimento e segurança. A conversão do lar em palco de violência revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa desta circunstância.

g) Consequências do crime: não extrapolaram aquelas normalmente decorrentes do delito de maus-tratos.

h) Comportamento da vítima: inexistente.

Diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção, acima do mínimo legal.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, uma vez que o acusado admitiu, em juízo, a prática da conduta, ainda que tenha buscado minimizá-la.

Não há agravantes a serem reconhecidas, conforme fundamentado.

Assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Incide, no caso, a causa de aumento prevista no § 3º do art. 136 do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado contra criança menor de catorze anos (criança com aproximadamente 1 ano na data dos fatos), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço).

Assim, a pena definitiva é de 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, considerando a quantidade da pena aplicada, a primariedade do réu e a ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Mantenho a decisão de não substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime foi praticado mediante violência contra pessoa, circunstância que afasta a incidência do art. 44 do Código Penal, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e dou parcial provimento, para reformar a sentença condenatória e fixar a pena definitiva em 3 (três) meses e 10(dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026